Tribunal: STF
Processo: ARE 1422901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃOPRETO - IPM – Ação de concessão de aposentadoria por invalidez - Alegação da autora de que foi aposentada por invalidez após oito anos laborando como servidora na Câmara Municipal de Ribeirão Preto e, em razão disso, recebe proventos proporcionais ao tempo de serviço; fazendo jus, porém, a seu ver, por força das moléstias apresentadas, de sintomatologia depressiva ansiosa produtiva, decorrentes do exercício de suas atividades laborativas (moléstia profissional), ao recebimento de proventos integrais, pretendendo, pois, a revisão de seu benefício, nos termos do que dispõem os arts. 40, § 1º, inc. I, da Constituição Federal e 127, inc. I, “a”, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirão Preto (Lei Municipal nº 3.181/76). Formulou pedido de tutela provisória provisória urgência - Sentença de procedência - Inconformismo do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM – Inadmissibilidade.



    Preliminares recursais do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM (nulidade do laudo pericial em razão da suspeição do perito nomeado pelo IMESCe da parcialidade do perito judicial), afastadas.



    Para tanto, destaca-se, trechos do laudo pericial do IMESC(fls. 537/545 e 546/554), "ipsis litteris": "[...]. 6. CONCLUSÕES. Diante do exposto concluo que: • Há nexo de causalidade entre os fatos relatados pela periciada e a patologia desenvolvida como fator de concausa pelo estresse vivenciado no ambiente laboral sendo o fator desencadeante e agravante da patologia que a periciada Padece.".



    Quanto as respostas aos quesitos: "[...]. 7.2. QUESITOS DA RECLAMENTE. 1. A pericianda padece de alguma doença no momento? Em caso afirmativo, por favor, especificar. R: Sim, depressão grave em remissão parcial com tratamento medicamentoso e não farmacológico. 2. É possível estimar a data do início da (s) doença (s) (mês/ano)? R: Conforme relatório das fls. 16/17, desde 26/08/2014. 3. O ambiente laboral pode ter sido o desencadeador da doença atual? R: Sim. 4. A (s) doença (s) que acomete (m) a pericianda pode ser considerada uma doença laboral (desencadeada pelo trabalho)? R: Sim. 5. A pericianda estando incapacitada ao trabalho, sua incapacidade é temporária ou permanente? Parcial ou total? R: Total e permanente. 6. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ao longo do tempo? R: Não. 7. Em razão de sua (s) enfermidade (s) a Autora necessita de acompanhamento e tratamento medicamentoso contínuo? R: Sim. 8. Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existentes, levando em consideração as peculiaridades psicossociais da Autora. R: A periciada está aposentada por invalidez, e o objetivo da perícia foi em avaliar a presença ou não do nexo de casualidade entre a patologia e o ambiente de trabalho. Portanto prejudico o quesito. 9. A Autora tem capacidade psíquica de retornar ao ambiente de trabalho? R: Não na câmara dos vereadores. 10. Informe Senhor Perito, encarecidamente, qual a relação de causa e efeito entre os efeitos pontuais e a doença alegada? R: Foi estabelecido nexo de causalidade, pois os fatos elencados na perícia foram o gatilho para a patologia mental. 11. A pericianda padecia de alguma enfermidade psiquiátrica previamente ao quadro atual? R: Não há documentos que comprovem. 12. A pericianda experimenta atualmente problemas adaptativos frente a situações estressantes? Exemplifique por favor. R: Conforme relatado, a periciada apresenta problemas adaptativos no ambiente que laborava, com demonstração clara de raiva e culpa pelo seus problemas de saúde. 7.3.QUESITOS DA REQUERIDA. Não apresentados. [...].".



    Quanto ao laudo pericial do IMESC não se conseguindo evidenciar erro nele existente, deve ser adotado pelo julgador, até por cautela, pois traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio, bem como foi produzido sob crivo do contraditório.



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática ("Sucumbente, condeno a parte requerida, observado disposto no art. 85,§3º, do Código de Processo Civil, ausente complexidade a justificar vultosos honorários, ao pagamento dos honorários de sucumbência do patrono da parte autora, fixados por em equidade, em R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), atualizados a partir da presente data e com incidência de juros legais de mora a partir do trânsito em julgado da presente, aplicando-se o IPCAE e juros de mora pela Lei nº 11.960/09 em atenção ao decidido no Tema 810, do STF e Tema 905, do STJ.".).



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou procedente a ação, confirmando a tutela provisória, condenar a parte requerida à revisar a aposentadoria por invalidez da autora, e pagá-la com base em seus proventos integrais, que deverá corresponder ao valor de sua última remuneração quando estava em atividade, e extinguiu o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, mantida Recurso voluntário do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 40, § 1º, I e § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente